Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708662-05.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: GLORIA JULIANE DE CARVALHO RABELO EMBARGADO: BANCO SAFRA S A, SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 35840574, intimem-se os Embargados para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 10 de junho de 2022. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora